Tribunal: TJSP
Processo: 2246319-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA (REVEL) DAS DATAS DAS PRAÇAS. PREÇO VIL. BEM DE FAMÍLIA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença condenatória em indenização a empresa administradora de condomínios que teve cheques de clientes depositados em conta particular da ré (então sua funcionária).
2. No ano de 2016, foi penhorada cota parte da devedora sobre bem imóvel.
3. A

Ementa:

*ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA (REVEL) DAS DATAS DAS PRAÇAS. PREÇO VIL. BEM DE FAMÍLIA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença condenatória em indenização a empresa administradora de condomínios que teve cheques de clientes depositados em conta particular da ré (então sua funcionária).
2. No ano de 2016, foi penhorada cota parte da devedora sobre bem imóvel.
3. A publicação do edital do leilão é suficiente para configuração da intimação de executado revel, consoante expressamente disposto no parágrafo único do art. 889 do CPC.
4. No ano de 2017, o imóvel foi avaliado, com ciência da devedora.
5. No ano de 2018, a cota da devedora foi arrematada por terceiros.
6. A propalada valorização imobiliária não restou comprovada, não sendo apta a tanto a apresentação de um único parecer de corretor de imóveis.
7. Ocorre que a arrematação se deu com o lance de apenas 25% sobre o valor do imóvel (o que corresponde a 50% do valor da metade ideal da devedora). O que não pode prevalecer.
8. Ainda que apenas a cota parte da devedora tenha sido objeto de constrição, a arrematação deve contemplar o imóvel como um todo, depositando-se o valor correspondente à cota do coproprietário que não figura na execução e obstando-se que se estabeleça condomínio entre pessoas estranhas (o coproprietário que não é executado e o arrematante).
9. O que seria aberração jurídica e contrariaria o disciplinado no art. 843, CPC,"verbis": "Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem."
10. É certo que a dedução da tese pela executada se deu praticamente três anos depois da penhora do imóvel por ela ocupado. E dois meses depois da arrematação do bem por terceiro em hasta pública.
11. Todavia, a arrematação foi declarada nula. E, em se tratando de matéria de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade pode ser deduzida em qualquer fase e momento processual. Desde que antes do aperfeiçoamento da arrematação.
12. De acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
13. E para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5o).
14. Em se cuidando de imóvel que serve de moradia à devedora; indivisível; não detendo ela outro, não caberia constrição de sua cota-parte, dada a impenhorabilidade.
15. Impenhorabilidade de cota parte, visando proteção da família, que contamina o bem por inteiro, impedindo a alienação a terceiros.
Recurso provido para acolher a impugnação da devedora.*